Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723440-48.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA DESPACHO À Secretaria, para que anote os dados da i. Advogada (id. 183221337) do apelante-réu inscrita para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora